Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU CONSUMO COMPARTILHADO. NÃO CABIMENTO. TRAFICÂNCIA NA IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, pela prática de tráfico de drogas nas proximidades de quadra esportiva.
2. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da referida lei, bem como a redução da fração de aumento da agravante da reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate abrange:
(i) a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;
(ii) a possibilidade de desclassificação para o art. 28 ou o art. 33, § 3o, ambos da Lei n. 11.343/06.
(iii) a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06;(iv) a fração de aumento para a agravante da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Devidamente comprovado que o acusado “vendeu”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como cocaína, não merece guarida a tese da Defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 ou no art. 33, §3o, da Lei n. 11.343/2006 (consumo próprio ou consumo compartilhado).
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de uma quadra esportiva.
7. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não justificado o agravamento da pena em fração mais gravosa, adota-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base pela agravante da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CP, arts. 59 e 77.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1855817, 07180306720238070001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2.5.2024;
Acórdão 1313477, 07282688720198070001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 28/1/2021
Acórdão 1877428, 07193368220218070020, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/6/2024.